Tribunal: STF
Processo: Rcl 86646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kaue Aparecido Bicudo de Proença, em 23.10.2025, contra ato da 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem indicar paradigma pretensamente violado.



    2. O reclamante afirma que “a presente Reclamação não se confunde com Ação Rescisória ou Revisão Criminal disfarçada. Não se busca o reexame de fatos ou provas. O que se alega é um vício que antecede a própria coisa julgada: sua formação em absoluto desprezo à jurisprudência pacificada e vinculante desta Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão do TJSP negou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas) com base exclusivamente em ‘passagens pela Vara da Infância’ (...). A decisão reclamada, portanto, resulta em uma pena 200% maior que a devida, transformando uma sanção que deveria ser cumprida em liberdade em uma pena de encarceramento” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o STF possui jurisprudência pacífica, de ambas as Turmas, firmada entre 2020 e 2024, no sentido da imprestabilidade de atos infracionais para afastar o privilégio” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a utilização de atos infracionais para prejudicar perpetuamente o indivíduo adulto viola diretamente o Art. 227 da Constituição Federal e o sistema de proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) LIMINARMENTE E COM MÁXIMA URGÊNCIA: A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e o cumprimento do Mandado de Prisão nº 0007383-47.2025.8.26.0521.01.0001-24, com a expedição de contramandado ou, se for o caso, alvará de soltura, até o julgamento de mérito desta Reclamação, oficiando-se com urgência o Juízo da Execução (DEECRIM 10ª RAJ - Sorocaba/SP) e a autoridade policial competente. 



    b) NO MÉRITO: A procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão da 14ª Câmara Criminal do TJSP, determinando que nova decisão seja proferida com a aplicação obrigatória da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (em fração máxima de 2/3), em respeito à jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, com a consequente readequação da pena, do regime prisional para o aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. 



    c) SUBSIDIARIAMENTE: A concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para sanar o flagrante constrangimento ilegal e determinar a imediata readequação da pena e do regime” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.



    Na espécie em exame, o reclamante não apontou paradigma hábil a autorizar o ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou a Súmula Vinculante. A pretensão do reclamante é a revisão de condenação já transitada em julgado, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso ou revisão criminal fosse, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora